Tribunal: TJDFT
Processo: 0746826-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746826-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SARAH MYLENA ALVES AMORIM, ANTONIO LAZARO MARTINS NETO PACIENTE: CLAUDER AGUIAR DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Clauder Aguiar de Araújo, militar aposentado, que está sob investigação em inquérito policial instaurado em julho de 2018 para apuração de supostos crimes de estelionato, furto qualificado e apropriação indébita relacionados à Caixa Beneficente dos Bombeiros do Distrito Federal (CABEN-DF). A denúncia foi feita por Will Godoy Rodrigues, ex-presidente do Conselho Fiscal da CABEN-DF, apontando possíveis irregularidades cometidas pelo paciente durante o período de janeiro a dezembro de 2016. A defesa argumenta que, apesar de já transcorridos mais de seis anos desde a instauração do inquérito, a investigação ainda não foi concluída e o caso não apresenta elementos de complexidade que justifiquem tal prolongamento. A morosidade teria gerado um constrangimento ilegal, já que não há indícios de conclusão das investigações. Aponta que um pedido de arquivamento foi protocolado, mas indeferido pela 3a Vara Criminal de Taguatinga, sob o argumento de que o prazo para conclusão do inquérito seria impróprio, considerando que o investigado está solto. Os impetrantes fundamentam o pedido no princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Destaca que referido dispositivo visa garantir a celeridade e evitar prolongamento desnecessário de processos que possam constranger o investigado. Aponta que a legislação aplicável, especificamente o art. 10 do Código de Processo Penal, estabelece prazos para conclusão de inquéritos policiais (10 dias para investigado preso e 30 dias para solto), os quais podem ser prorrogados com justificativa. Assevera que doutrinadores como Renato Brasileiro de Lima e Sérgio Rebouças, citados na peça, defendem que a prorrogação de inquéritos sem justificativa sólida viola os direitos fundamentais do investigado, configurando constrangimento ilegal. A defesa menciona precedentes do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que reconheceram o constrangimento ilegal em casos de investigações prolongadas sem justificativa razoável, destacando que no Acórdão no 1786476 do TJDFT, a corte manteve a decisão de arquivamento de um inquérito que se estendia por mais de cinco anos sem avanços significativos. Diante do exposto, os impetrantes requerem o trancamento do Inquérito Policial no 37/2021-CORF, fundamentado no excesso de prazo e na ausência de elementos probatórios que justifiquem a continuidade da investigação, o que configuraria constrangimento ilegal ao paciente. Inicial acompanhada de documentos. Decisão. Conforme se verifica, buscam os impetrantes o trancamento de Inquérito Policial que tramita há mais de 6 (seis) anos sem oferecimento de denúncia. O magistrado, na origem, ao apreciar o pedido de trancamento do inquérito policial, indeferiu o pedido nos seguintes termos: “(...) Eis a síntese do necessário. DECIDO. Ab initio, é possível afirmar que não assiste razão à Defesa. Com efeito, a Lei no 13.964/19 trouxe alterações substanciais quanto ao exercício da ação penal referente ao crime de estelionato, transmudando-a de pública incondicionada para condicionada à representação da vítima ou de seu representante legal, em regra. Também não se olvida que se trata de norma híbrida, portanto com caráter penal e processual penal. Logo, conforme orientações doutrinárias e jurisprudenciais, a ela são aplicáveis os princípios incidentes sobre a lei penal, no caso, o da ultratividade e retroatividade da lei mais benigna, previstos no r do disposto no artigo 5o, inciso XL, da Lei Maior. Por outro lado, como bem ressaltou o Órgão Ministerial, entendimento com o qual comungo, a procedibilidade da ação penal pública condicionada dispensa rigor formal, bastando que esteja evidenciado o interesse da parte em que fosse apurada e processada a infração penal. Não há previsão de qualquer formalidade para a representação criminal, bastando uma manifestação inequívoca da vítima ou de seu representante que demonstre, ainda que tacitamente, a intenção de ver processado o autor do delito. Este tem sido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: "CRIMINAL. HC. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DO INQUÉRITO. DELITO DE TRÂNSITO. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS OFENDIDOS. DECLARAÇÕES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há forma rígida para a representação, bastando a manifestação de vontade do ofendido para que seja apurada a responsabilidade criminal do paciente, em delito de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor. Precedentes. 2. Devem ser consideradas válidas as declarações das vítimas perante a Autoridade Policial. 3. Recurso desprovido" (RHC 12.972/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2003, DJ 25/08/2003, p. 326) "CRIMINAL. HC. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DO INQUÉRITO. DELITO DE TRÂNSITO. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS OFENDIDOS. DECLARAÇÕES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há forma rígida para a representação, bastando a manifestação de vontade do ofendido para que seja apurada a responsabilidade criminal do paciente, em delito de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor. Precedentes. 2. Devem ser consideradas válidas as declarações das vítimas perante a Autoridade Policial. 3. Recurso desprovido." (RHC 12.972/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2003, DJ 25/08/2003, p. 326). Ademais, como bem realçado pelo Órgão Ministerial, “...o próprio requerente admite, a notícia que ensejou o início das investigações foi encaminhada pelo então Presidente do Conselho Fiscal da entidade supostamente vitimada. Ora, como se sabe, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a representação não exige maiores formalidades. No caso concreto, considerando a natureza do cargo então ocupado pelo noticiante, não há que se falar em falta de legitimidade do portador da representação. Não bastasse isso, o próprio peticionante admite que o então presidente da Diretoria Executiva à época dos fatos também representou nos autos, mas o teria feito, no entender do requerente, de forma extemporânea. Ocorre que a alegada intempestividade também não se verifica no caso concreto, haja vista que a exigência de representação passou a vigorar somente com o advento do denominado Pacote Anticrime. Aliás, o Eg STF já sufragou o entendimento de que o prazo para a aludida representação não se iniciou a partir da edição da mencionada lei, bem como atestou a possibilidade de ratificação posterior do interesse das vítimas (v.g. HC 207835, 2a Turma/STF).”. E, não bastasse, o presente inquérito policial tem por objeto da apuração de outros crimes de ação penal pública incondicionada. Outrossim, a despeito de extrapolado o prazo para a conclusão do inquérito, não se verifica qualquer desídia por parte da autoridade policial. Ao contrário, diligências necessárias estão sendo empreendidas e sem contar a complexidade que envolve a investigação dos fatos. Ademais, vale lembrar que, estando o investigado solto o prazo para a com conclusão do inquérito policial é impróprio, tendo em vista que sua inobservância não traz qualquer consequência. Ante o exposto, indefiro os pedidos defensivos deduzidos na petição de ID 210089470. Baixem os autos à Delegacia de origem, por 90 (noventa) dias.” N.g Registre-se que o habeas corpus é uma ação constitucional com a finalidade de cessar ou evitar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, resultante de ilegalidade ou abuso de poder, conforme estabelece o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Para o trancamento de uma ação penal, o habeas corpus é uma medida de exceção, cabível apenas quando, de forma manifesta e evidente, sem necessidade de um exame aprofundado de fatos e provas, for demonstrada a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de um mínimo de lastro probatório quanto à autoria delitiva. Assim, não basta mera insatisfação ou discordância com o andamento do processo; é necessário que o vício seja flagrante e atinja a legalidade do procedimento penal de forma direta. Nesse sentido é a jurisprudência: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. ORDEM DENEGADA. I – O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. II – Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, principalmente com o recebimento da denúncia, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do Habeas Corpus, devendo a ação penal ter regular prosseguimento. III – Ordem denegada. (Acórdão 1924061, 07360004920248070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no Pje: 28/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha, o eg. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: “O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia.”(AgRg no RHC n. 161.444/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 29/1/2024.) A despeito de tais precedentes, embora o prazo para a conclusão do inquérito policial seja impróprio, sua extensão indefinida não encontra respaldo, pois o prolongamento excessivo gera um constrangimento à pessoa investigada, inicialmente legítimo, mas que pode transformar-se em ilegal pela dilatação desarrazoada do tempo. É necessário, portanto, que o decurso do tempo seja avaliado de forma proporcional, considerando as especificidades e complexidades do caso concreto. O excesso temporal, sem justificativa substancial, compromete o equilíbrio entre a investigação e o direito do investigado de não ser indevidamente prejudicado por uma investigação que se arrasta indefinidamente, tornando-se fundamental que a autoridade responsável proceda com a devida diligência para evitar afronta aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa investigada. Todavia, diante do fato da investigação já perdurar por anos, não entendo que haja razoabilidade em suspender a investigação liminarmente, tema este que será apreciado verticalmente após as informações prestadas. CONCLUSÃO Ante o exposto, por ora, INDEFIRO a medida liminar para determinar a suspensão do feito. Comunique-se a Autoridade Coatora a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Vindo as informações, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de novembro de 2024 17:04:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator